Tribunal: STF
Processo: HC 212890
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Leandro Rodrigues dos Santos contra decisão da  Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 711.027/SP (págs. 72-78 do documento eletrônico 8).



    O impetrante pede:



    “a) em caráter liminar, diante das figuras do fumus boni iuris e periculum in mora, caracterizados pela possibilidade do direito e riscos em decorrência da manutenção da prisão, que a Paciente seja expedido o alvará de soltura, até o transito em julgado do writ.



    b) em sede meritória, que seja concedida a nulidade do exame de alcoolemia, pela ilegalidade da realização e utilização nos autos sem assinatura do paciente.



    c) a desconsideração do aumento de pena em terceira fase realizada pelo juiz a quo, tendo em vista a falta de representação dos envolvidos.



    c.1) e, por fim, o redimensionamento da pena, por ser de rigor” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRAVIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 2. Agravo regimental desprovido” (pág. 72 do documento eletrônico 8).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos do AgRg no HC 711.027/SP.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator